Tribunal: TCU
Processo: 022.834/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7548/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.834/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Regina de Araujo (XXX.451.071-XX); Ana Vitoria da Silva Pinho (XXX.884.761-XX); Euza Ana Ramos Silveira (XXX.675.591-XX); Fatima Rodrigues de Albuquerque (XXX.874.341-XX); Helliane Christina de Araujo (XXX.562.031-XX); Iolanda Jacobina da Cruz Araujo (XXX.770.911-XX); Jezelda da Silva Pereira (XXX.375.491-XX); Sandra Helena de Araujo (XXX.353.837-XX); Solange Bandeira Duarte (XXX.482.841-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.